Tribunal: TCU
Processo: 022.955/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7551/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.955/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alzira Pereira Crespo (XXX.307.567-XX); Claudia da Matta Calvert (XXX.957.747-XX); Eliane Cavalcanti Villegas Salas (XXX.476.147-XX); Lucia da Matta Calvert (XXX.259.597-XX); Marisa Martins Cavalcanti (XXX.726.577-XX); Oswandina Pereira de Melo (XXX.383.901-XX); Rita Cavalcanti Rodrigues (XXX.857.207-XX); Rosana Correa Pereira Portugal Cabral (XXX.019.787-XX); Stela Maria Oliveira Ramos (XXX.509.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.